Tribunal: TJDFT
Processo: 0729428-82.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-11-18
Data de publicação: 2021-12-01

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. PRISÃO DOMICILIAR HUMANITÁRIA. PROBLEMAS DE SAÚDE. DEPRESSÃO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE QUE OS CUIDADOS DEMANDADOS PARA GARANTIR A SUA SAÚDE NÃO PODEM SER PRESTADOS NO ÂMBITO DO PRÓPRIO PRESÍDIO. RECURSO DESPROVIDO.
1. Conforme o entendimento das Cortes Superiores, a prisão domiciliar é medida excepcionalíssima, não bastando para o seu deferimento que o apenado tenha problemas graves de saúde, pois deve ser comprovado, também, que não é possível receber o tratamento médico adequado no âmbito do próprio presídio. Precedentes.
2. O agravante teve atendimento médico adequado e o respectivo laudo consignou que seu problema de saúde está estável, controlado por medicação e que está recebendo a assistência necessária, não tendo sido demonstrado que os tratamentos médicos por ele demandados não podem ser prestados no âmbito do próprio sistema prisional.
3. Recurso desprovido.